Tribunal: TJDFT
Processo: 0715929-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715929-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO KENNEDY BRAGA AGRAVADO: CAIO GRACCO DA SILVA COZZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Kennedy Braga contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Caio Gracco da Silva Cozza (processo n. 0706356-97.2020.8.07.0001), deferiu o pedido de levantamento do importe de R$11.536,90 (onze mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos), com acréscimos legais, em favor do patrono do exequente, Dr. Lucas Leão Castilho, a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 46153898), o recorrente tece comentários acerca do processo de origem, narrando que é credor do exequente nos autos da execução de título extrajudicial n. 0012432-81.2013.8.26.0071, que tramita na 5a Vara Cível da Comarca da Bauru/SP. Discorre que, na aludida execução, foi oposta exceção de pré-executividade e, após sua rejeição, interpôs-se agravo de instrumento, cujo provimento foi negado pelo TJSP. Ressalta que deve ocorrer a devida compensação com os valores vindicados no processo de referência. Aponta que o valor de R$33.255,96 (trinta e três mil duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos) levantado pelo causídico do exequente corresponde ao importe devido ao ora agravado (R$14.692,22 – quatorze mil seiscentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), considerando as penhoras realizadas, e a quantia devida ao advogado (R$18.494,17 – dezoito mil quatrocentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos). Comenta que o causídico do exequente peticionou requerendo a transferência de valores a título de verba honorária e induziu a d. magistrada em erro, porquanto já houve pagamento da integralidade do valor pleiteado. Assinala que “o cálculo da verba honorária (5%) foi feita com base no valor cheio devido ao exequente (R$ 364.657,28), ora Agravado, Sr. Caio Gracco, resultando, assim, o valor já homologado de R$ 18.232,86”. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, caso já levantados os valores pelo advogado do exequente, pugna pela concessão de tutela de urgência recursal para que se determine a imediata devolução da quantia, sob pena de constrição. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo ao ID 46155271. Ressalta-se que os autos vieram conclusos por força da prevenção, porquanto julgada anteriormente pela 2a Turma Cível a APC n. 0706356-97.2020.8.07.0001, sob a Relatoria do ilustre Desembargador Sandoval Oliveira, que não mais compõe o órgão colegiado. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise do processo de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Extrai-se dos autos de origem que o executado, João Kennedy Braga, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, reputou, em suma, excesso de execução do importe de R$21.151,36 (vinte e um mil cento e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos), ante a compensação operada no tocante ao crédito que possui em desfavor do exequente, Caio Gracco da Silva Cozza, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0012432-81.2013.8.26.0071. À ocasião, depositou R$75.680,10 (setenta e cinco mil seiscentos e oitenta reais e dez centavos), narrando que se trata do excesso vindicado (R$21.151,36) e do montante incontroverso devido ao exequente (R$36.295,88), acrescido dos honorários advocatícios (R$18.232,86), considerando que a compensação não engloba a totalidade do crédito. No transcurso do feito, o Juízo a quo reconheceu o excesso de execução apontado pelo exequente e deferiu o levantamento da quantia de R$33.255,96 (trinta e três mil duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos) pelo causídico do exequente, Dr. Lucas Leão Castilho. Confira-se, por pertinente, o teor da aludida decisão: Trata-se de impugnação manejada por JOÃO KENNEDY BRAGA contra cumprimento de sentença ajuizado por CAIO GRACCO DA SILVA COZZA (ID 101244067) Alega excesso de execução, pois, subtraindo-se R$ 901.693,03 de R$ 1.200.000,00, tem-se a quantia de R$ 298.306,97. Diz, ainda, que a citação do executado não ocorreu em 10/08/2020, mas em 31/08/2020, mediante comparecimento espontâneo. Assim, há um acréscimo indevido do valor de R$ 2.652,99 a título de juros de mora. Por fim, diz que diante do parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo impugnante o ônus da sucumbência foi distribuído em 50% para cada parte e a cobrança de honorários no importe de R$ 36.731,03 importa no excesso de R$ 18.498,17. Assim, sustenta haver excesso no valor total de R$ 21.151,36. Afirma ser credor do ora exequente nos autos da ação de execução n. 0012432-81.2013.826.0071, em trâmite na 5a Vara Cível da comarca de Bauru/SP, pois o credor originário, Baluma S.A cedeu o crédito que detinha perante o ora exequente ao executado. Assim, tendo o impugnante valores a receber perante o ora exequente na importância de R$ 328.361,40 deve haver a compensação. Ressalta que nos mencionados autos já houve a oposição de embargos à execução, que foram julgados improcedentes, resultando na majoração do percentual de 20% a título de indenização, além de multa por litigância de má-fé no importe de 1%. A indenização de 20% foi extirpada em apelação. Tendo em vista que o crédito do impugnante não é suficiente para quitar o crédito perseguido nesta execução, deposita a quantia de R$ 75.680,10 referente à diferença. Pede a concessão de efeito suspensivo à impugnação. Anexa documentos de ID 101244069 a 101244084. O exequente, em resposta de ID 103473843, diz concordar com o equívoco referente ao acréscimo dos honorários de sucumbência. Quanto ao acréscimo dos juros, diz que o AR foi recebido no dia 10/08/2020, termo inicial para a incidência dos juros de mora. Quanto ao pedido de compensação, diz que o crédito adquirido pelo exequente está prescrito e que a tese de prescrição foi veiculada em Exceção de Pré-Executividade ainda pendente de análise, pois os autos da execução ficaram paralisados por 4 anos e 5 dias. Assim, a pretensão executória do ora executado está em vias de extinção. Pede o levantamento do valor incontroverso depositado no ID 101244076, pede a retificação do valor para a quantia de R$ 399.678,73, a improcedência da impugnação e prosseguimento da execução. Anexa documentos 103473844, pgs. 1/4. O Ofício de ID 104643710 informa penhora no rosto destes autos da quantia de R$ 19.488,55 do crédito pertencente ao Caio Gracco, em razão de determinação oriunda dos autos de n. 0720081-22.2021.8.07.0001. Em manifestação de ID 104807551, o executado admite a interposição da exceção de pré-executividade, mas, em virtude de não ter sido ainda analisada, pede a suspensão da presente execução. Pede a condenação do exequente por litigância de má-fé pela cobrança em excesso dos honorários. Decido. Não paira controvérsia sobre a questão dos honorários advocatícios, ante o reconhecimento do pedido pelo exequente. Quanto à data da citação, verifica-se que o A.R de ID 69662580, anexado em 10/08/2020, não logrou êxito quanto à citação do executado, tendo ele comparecido aos autos em 31/08/2020 através de contestação (ID 71175798), data que deverá ser considerada para contagem dos juros de mora. Assim, razão assiste ao impugnante quanto ao excesso de execução no valor de R$ 2.652,99. Somando-se a quantia cobrada em excesso a título de horários e a quantia referente aos juros de mora, chega-se ao montante de R$ 21.151,16. Deixo de condenar o exequente por litigância de má-fé, pela ausência de comprovação do dolo de lesão. Assim, acolho parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso no valor de R$ 21.151,16 sobre o qual deverá incidir honorários advocatícios em prol do advogado do impugnante no importe de 10%. Em relação à alegação de compensação, em virtude de ainda estar pendente o julgamento da exceção de pré-executividade, determino a suspensão da presente execução, nos moldes do art. 313, inciso V, do CPC. Defiro a transferência de parte da quantia depositada em favor do exequente, devendo ser mantido em depósito o valor referente à penhora no rosto dos autos (R$ 19.488,55) e do valor do excesso ora reconhecido (R$ 21.151,16) Em seguida, o patrono do exequente requereu o levantamento de R$18.494,17 (dezoito mil quatrocentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos) a título de honorários advocatícios sucumbenciais e a d. magistrada proferiu a seguinte decisão: Em sentença sentença de ID 76327233, João Kennedy Braga foi condenado a pagar a Caio Gracco da Silva Cozza a quantia de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), quantia a ser acrescida de juros de mora desde a citação e correção monetária da data do desembolso. O apelo manejado por João Kennedy foi parcialmente provido para que do valor a ser restituído fosse abatida a quantia de R$ 540.000,00 dada a título de sinal. (ID 93049100) Após iniciado o cumprimento de sentença no valor de R$ 404.041,50, o executado João Kennedy apresentou impugnação, parcialmente provida nos termos da decisão de ID 105534523, reconhecendo-se o excesso no valor de R$ 21.151,16. Na oportunidade, foi determinada a suspensão do curso do cumprimento de sentença para aguardar a apreciação de exceção de pré-executividade. (ID 105534523). Determinou-se, ainda, fosse mantido em depósito o valor referente à penhora no rosto dos autos (R$ 19.488,55) e do valor ora reconhecido como excedente (R$ 21.151,16) A quantia de R$ 19.488,55 foi transferida para os autos de n. 0720081-22.2021.8.07.0001 (retirada a anotação de penhora no rosto dos autos) e a de R$ 2.115,11 foi retida nos autos. A quantia de R$ 32.925,28 foi transferida para o patrono do exequente Lucas Leão Castilho (ID 108158869 e 109330755) Nova penhora no rosto desses autos foi determinada nos autos de no 0738374-40.2021.8.07.0001, no valor de R$ 2.776,60 (ID 115757263), já transferido para os referidos autos (ID 117654639 e 121230054). Em decisão de ID 138773162 , foi mantida a suspensão do curso processual e, por tal razão, foi indeferido o pedido oriundo da 2a Vara Cível de Sorocaba-SP de remessa de valor penhorado nesses autos ID 133591758. Remanesce em depósito nestes autos a quantia atualizada de R$ 22.183,01 (ID 14396920), provavelmente toda ela referente ao excesso de R$ 21.151,16 pertencente ao executado. A quantia de R$ 32.925,28 foi levantada pelo causídico Lucas Leão Castilho, não havendo informações nos autos se foi utilizada para o pagamento de seus honorários advocatícios no valor inicial de R$ 18.232,86 ou se destinada a seu cliente, ora exequente. Sendo assim, o pedido de levantamento de eventual quantia dependerá da comprovação da destinação dos valores anteriormente levantados, vez que nenhum valor devido ao Sr. Caio Graco poderá ser levantado em razão da determinação de suspensão do curso processual. Por fim, oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Sorocaba-SP para informar que, no momento, não há quantia depositada em Juízo em favor da parte Caio Gracco. Após, o causídico do exequente, sob o argumento de que a quantia anteriormente levantada não abarcou os honorários de sucumbência, informou que “o levantamento foi realizado, id 109330755 no dia 19/11/2021, no importe de R$ 33.255,96, sendo que no mesmo dia este peticionante transferiu ao Exequente a quantia de R$ 26.560,00, sendo que apenas houve o destaque de 20% de honorários de exito combinado com seu cliente”. O executado se insurgiu quanto ao pleito e o Juízo de origem proferiu a seguinte decisão, objeto do presente agravo de instrumento: O advogado Lucas Leão Castilho comprovou que da quantia de R$ 33.255,96 levantada no dia 19/11/22, transferiu ao exequente a quantia de R$ 26.560,00, retendo a quantia que diz ser equivalente a 20% de honorários de êxito acordados com seu cliente. A quantia abatida, entretanto, deverá ser computada como pagamento de honorários sucumbênciais e, consequentemente, abatida do montante que ainda lhe é devido a tal título. O pagamento de honorários contratuais não devem ser satisfeito através de quantias depositadas nesses autos enquanto ainda houver valores de honorários sucumbenciais pendentes de pagamento, cujo pagamento deve ser priorizado. A tese do exequente no sentido de que já depositou todo o valor devido, tanto ao exequente, como ao patrono, desse depende do provimento do AGI manejado contra decisão que julgou a exceção de de pré-executividade ainda em curso. Caso provido, o valor porventura levantado em excesso pelo exequente nesses autos deverá ser objeto de execução reversa. Sendo assim, tendo o patrono Lucas Leão Castilho levantado a quantia de R$ 33.255,96, há que se considerar que os R$ 6.695,96 que lhe foram destinados se referem à verba honorária sucumbencial, devendo, portanto, ser abatida da quantia de R$ 18.232,86 que originalmente lhe é devida. Defiro, portanto, o levantamento da quantia de R$ 11.536,90 (R$ 18.232,86 - R$ 6.695,96), e consectários legais, em favor do advogado Lucas Castilho. Opostos embargos de declaração, o Juízo a quo os rejeitou. Com efeito, a despeito dos argumentos recursais, não se afigura, de plano, qual o valor exato será objeto de compensação entre o crédito vindicado nos autos de origem e aquele perseguido na execução de título extrajudicial n. 0012432-81.2013.8.26.0071. Assim, considerando o depósito judicial realizado no cumprimento de sentença (R$75.680,10), verificam-se devidos de forma incontroversa pelo executado, ora agravante, o importe supostamente remanescente que se destina ao exequente (R$36.295,88) e os honorários advocatícios sucumbenciais (R$18.232,86). No aspecto, ressalta-se que o Juízo de origem reconheceu excesso de execução (R$21.151,36), mas determinou a manutenção do valor depositado e não houve irresignação oportuna. Por conseguinte, tendo em vista que o executado realizou depósito no cumprimento de sentença já considerando perfectibilizada a compensação, sem que houvesse a confirmação na via judicial, vislumbra-se escorreito, em um juízo de cognição sumária, utilizar parcialmente o saldo remanescente concernente ao depósito judicial para saldar o crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, que, frise-se, são incontroversos e se respaldam no título judicial que lastreia o feito. Além disso, não se antevê o perigo de dano alegado, pois, caso confirmada a compensação nos moldes delineados pelo executado, ora recorrente, eventual excesso levantado nos autos de origem deverá ser devolvido pelo exequente, como consignado na decisão agravada, porquanto o importe foi destinado em seu favor. Logo, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, os requisitos que viabilizam tecnicamente a concessão da medida liminar vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo e de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Ao final, retornem-me conclusos. Brasília/DF, maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora